Tribunal: TJDFT
Processo: 0717979-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717979-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRAMACHO RACING LTDA, OLIVEIRA &amp; JOBIM LTDA - ME DESPACHO Os agravados-autores aduzem que entregaram as chaves dos galpões objeto da ordem demolitória em 20/6/22 (id. 36926671). Ademais, em consulta ao PExt na SLS no 3103 – DF, o eg. STJ, em 14/11/22, determinou a intimação do agravante-réu para manifestar-se sobre eventual perda do objeto do pedido de suspensão, nos seguintes termos: “Em consulta processual realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, verifica-se que, em 31/08/2022, foi publicada sentença nos Embargos de Terceiro n. 0704308-46.2022.8.07.0018, cujo objeto se relaciona ao da presente suspensão, a qual foi declarada a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso, indicou-se a perda superveniente do objeto e a ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI CPC, decorrentes da retirada de Ferrari Kart do Autódromo Internacional de Brasília. À vista do narrado e da possível desocupação do local, intimem-se o DISTRITO FEDERAL e a TERRACAP para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se fundamentadamente acerca da possível perda de objeto do presente pedido de suspensão. Publique-se.” Ao agravante para, em 10 dias, manifestar-se sobre o seu interesse no presente agravo de instrumento. Brasília - DF, 23 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora